Tribunal: TJSP
Processo: 1007761-29.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.
Da análise dos extratos atualizados apresentados pelo autor, emitidos em 02.07.2018, denota-se que não há qualquer negativação promovida pela Embratel ou pela Claro, especialmente com base na relação jurídica declarada inexistente no processo no 0000487-07.2013.8.26.0004, não havendo, portanto,

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.
Da análise dos extratos atualizados apresentados pelo autor, emitidos em 02.07.2018, denota-se que não há qualquer negativação promovida pela Embratel ou pela Claro, especialmente com base na relação jurídica declarada inexistente no processo no 0000487-07.2013.8.26.0004, não havendo, portanto, fundamento para afastar o decreto de extinção.
Recurso improvido.